Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-29.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL OFICIAL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE E LEGITIMIDADE.
1. Para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária faz-se necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o trabalho desenvolvido pelo autor e a lesão ou doença que lhe acomete. Arts. 19, 20, 21 e 21-A, da Lei n. 8.213/1991.
2. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação.
3. O laudo médico confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a decisão do juiz, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário.
4. Apelação desprovida.